Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-70.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO SOCIETÁRIO E PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PEDIDO RESOLUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sociedades empresárias que integram o mesmo grupo societário e que figuram na cadeia de consumo são partes legítimas para a causa que tem por objeto a resolução de promessa de compra e venda e a indenização de perdas e danos.
2. Não há incompatibilidade processual entre os pleitos de resolução da promessa de compra e venda e de indenização pelos prejuízos causados pelo inadimplemento.
3. A mora, ou o inadimplemento na entrega do imóvel, é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel em construção e exonera o promitente comprador da obrigação de pagar as prestações posteriores ao inadimplemento da incorporadora.
4. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador.
5. A quantia cuja devolução faz jus o consumidor deve ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.
6. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, a impossibilidade de entrega da unidade na data aprazada, em decorrência de escassez de mão de obra e aquecimento do mercado imobiliário não são fatos imprevisíveis, tampouco insuperáveis, de modo que não eximem a construtora de cumprir com sua prestação.
7. A possibilidade de cumulação dos pedidos resolutivo do contrato e perdas e danos é prevista expressamente no art. 475 do Código Civil. Assim, admite-se o pedido de resolução ou cumprimento do contrato, sem prejuízo da reparação dos danos emergentes ou lucros cessantes. Tanto um como outro podem estar fixados em cláusulas penais livremente acordadas pelas partes sendo que terão a natureza moratória ou compensatória, a depender da natureza do objeto ou prejuízo que buscam reparar. Portanto, cabível a cumulação do pedido resolutivo com cláusula penal.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.